Tribunal: TJSP
Processo: 2123776-37.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de ativo financeiro. É do entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, recai sobre qualquer depósito encontrado em conta corrente do devedor, decorra ou não de caderneta de poupança. Valor encontrado inferior a 40 salários mínimos. Impenhorabilidade reconhecida. Decisão

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de ativo financeiro. É do entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, recai sobre qualquer depósito encontrado em conta corrente do devedor, decorra ou não de caderneta de poupança. Valor encontrado inferior a 40 salários mínimos. Impenhorabilidade reconhecida. Decisão reformada. Recurso provido.